Tribunal: TJMT
Processo: 1012862-95.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012862-95.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), NIVALDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 691.123.801-30 (AGRAVANTE), POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (AGRAVADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), CYNTIA DA SILVA LIMA - CPF: 934.374.551-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença para determinar o recálculo do débito exequendo, com incidência de correção monetária e juros de mora desde 19/09/2018 para valores pagos até essa data, e desde cada desembolso para valores pagos posteriormente.

Fato relevante.
O agravante sustenta que o título executivo judicial fixou expressamente como termo inicial dos juros de mora e da correção monetária a data em
que o imóvel deveria ter sido entregue, sem distinção entre parcelas pagas antes ou depois do inadimplemento. Alega violação à coisa julgada material e preclusão da matéria.

A decisão recorrida.
O juízo de origem entendeu que a incidência de encargos sobre valores pagos após 19/09/2018 deveria observar a data de cada desembolso, para evitar enriquecimento sem causa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, na fase de cumprimento de sentença, é possível alterar o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária expressamente fixado no título executivo judicial transitado em julgado.

III. Razões de decidir

O cumprimento de sentença deve observar os limites objetivos da coisa julgada, sendo vedada a rediscussão da lide ou a modificação do conteúdo da decisão transitada em julgado, nos termos dos arts. 502, 505 e 509, § 4o, do CPC.

O título executivo judicial fixou expressamente a incidência de juros de mora e correção monetária desde a data em que o imóvel deveria ter sido entregue, sem estabelecer distinção entre parcelas pagas em momentos diversos.

A alteração promovida na fase executiva modifica critério definido no título judicial e afronta a autoridade da coisa julgada material, ainda que sob fundamento de interpretação lógico-sistemática ou adequação jurídica do comando decisório.

Rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, impõe-se a homologação dos cálculos
apresentados pelo exequente, bem como a redistribuição dos ônus sucumbenciais do incidente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar a decisão agravada, rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, homologar os cálculos apresentados pelo exequente, manter o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária em 19/09/2018 para a totalidade dos valores a serem restituídos, afastar a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios e condenar a agravada ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor do excesso alegado e rejeitado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, 502, 505 e 509, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.861.550/DF, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 16.06.2020.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1012862-95.2026.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, determinando o recálculo do débito exequendo, com correção e juros desde 19/09/2018 para valores pagos antes dessa data, e correção e juros desde o respectivo desembolso para valores pagos posteriormente.

O agravante alega que o título executivo judicial é claro ao fixar o marco temporal da fluência dos encargos, estabelecendo que a incidência dos juros de mora e da correção monetária teria como termo inicial a data de 19/09/2018, quando o imóvel deveria ter sido entregue, sem qualquer ressalva, fracionamento ou distinção entre as parcelas pagas antes ou após o inadimplemento.

Argumenta que, ao modificar o julgado, houve ofensa à coisa julgada material e à segurança jurídica (artigos 502, 505 e 509, § 4o do CPC)
.

Acrescenta que a agravada não interpôs recurso próprio contra
o
critério na fase de conhecimento, e nem contra o acórdão, operando-se a preclusão, questão não analisada em primeiro grau.

Insurge-se contra a condenação nos honorários advocatícios, afirmando que é beneficiário da assistência judiciária gratuita
.

Pede o provimento do recurso para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, homologar os cálculos apresentados pelo exequente e manter o marco inicial dos juros de mora e da correção monetária em 19/09/2018 para a totalidade dos valores a serem restituídos.

Pede, também, o afastamento da condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios e a condenação
da agravada ao pagamento de honorários no incidente, fixados em 10% sobre o valor do excesso alegado e rejeitado.

Contraminuta apresentada no Id n
.
361591855.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada
está assim fundamentad
a
:

“
(...)

O cerne da controvérsia instaurada pelo incidente de impugnação ao cumprimento de sentença reside na interpretação do título executivo judicial quanto aos critérios de atualização do débito, especificamente no que tange ao termo inicial dos juros de mora sobre parcelas desembolsadas após a data do inadimplemento contratual e sobre a multa inversa.

Analisando o título executivo, verifica-se que o acórdão exequendo determinou a restituição dos valores pagos acrescidos de juros e correção monetária desde a data em que o imóvel deveria ter sido entregue.

Contudo, a interpretação do comando judicial não pode conduzir a situações de enriquecimento sem causa ou violação à lógica jurídica que rege as obrigações.

No tocante à incidência de juros de mora sobre as parcelas do preço e valores de IPTU pagos pelo consumidor em datas posteriores a 19/09/2018 (data fixada como marco do inadimplemento da entrega da obra), assiste razão à impugnante.

A mora pressupõe o retardamento no cumprimento da obrigação de restituir o capital.

Não é juridicamente possível que a executada esteja em mora quanto à devolução de valores que, na data fixada pelo acórdão (2018), sequer
haviam
ingressado em seu patrimônio, tendo sido desembolsados pelo autor apenas em momentos posteriores (como o IPTU pago em 2022).

A aplicação literal da data fixada no acórdão para tais parcelas geraria a anomalia de remunerar o credor com juros de mora por período anterior ao próprio desembolso, o que configuraria enriquecimento ilícito.

Portanto, para as parcelas e despesas pagas pelo exequente após 19/09/2018, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir da data de cada desembolso, momento em que o numerário passou a ser indisponível para o
consumidor, preservando-se a recomposição do valor e a penalização pelo não ressarcimento imediato, sem ofensa à coisa julgada, mas em sua interpretação lógico-sistemática.

(...)

Diante desse cenário, verifica-se a ocorrência de excesso de execução apenas quanto à contagem de juros sobre as parcelas quitadas após o termo inicial fixado no título.

Consequentemente, o valor correto da execução não corresponde nem ao montante apontado pelo exequente (R$ 195.456,37), nem ao valor indicado pela executada (R$ 150.507,66), devendo ser recalculado observando-se os parâmetros aqui delineados: correção e juros desde 19/09/2018 para valores pagos antes dessa data, e correção e juros desde o respectivo desembolso para valores pagos posteriormente.
(Id n. 226191664 – autos em primeiro grau)
.

A controvérsia consiste em definir se na fase de cumprimento de sentença o Juízo
pode a
lterar o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária fixado
s
no acórdão exequendo, para determinar que, em relação às parcelas e despesas pagas após 19/09/2018, incidissem apenas a partir de cada desembolso.

O a
resto objeto do cumprimento de sentença (
356218872
)
, determinou a restituição integral dos valores pagos pelo consumidor, com incidência de juros de mora e correção monetária desde a data em que o imóvel deveria ter sido entregue, isto é, 19/09/2018
, nos seguintes termos:

“
Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para declarar que a rescisão do contrato se deu por inadimplência da ré e, por conseguinte, condeno-a à restituição de todo o valor pago de forma integral e imediata, acrescido de juros e correção monetária desde a data que o imóvel deveria ter sido entregue até o efetivo pagamento, pelos mesmos índices contratados para correção da parcela prevista na avença, além da inversão da cláusula penal.
”

A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação da executada para determinar o recálculo do débito, sob o fundamento de que, quanto aos valores pagos após 19/09/2018, os encargos deveriam incidir a partir de cada desembolso.

Todavia, a fase de cumprimento de sentença deve observar fielmente os limites do título judicial. O art. 509, §4o, do CPC dispõe que, na liquidação, é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.

No mesmo sentido, o art. 502 do CPC define a coisa julgada material como a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, enquanto o art. 505 impede que o juiz decida novamente questões já decididas relativas à mesma lide.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.

2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.

3.
Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[ ...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será
indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"(RE 730.462,
Rel
. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177
divulg
8/9/2015
public
9/9/2015)
.

4.
Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF
.

5. Recurso especial a que se dá provimento.
”

(STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/08/2020)
.

Assim,
a
pós o trânsito em julgado, não cabe ao Juízo da execução alterar o critério definido pelo título judicial.

Desse modo, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravada deve ser rejeitada, pois buscou modificar critério já acobertado pela coisa julgada.

Por consequência, devem ser homologados os cálculos apresentados pelo exequente/agravante, mantendo-se o marco inicial dos juros de mora e da correção monetária em 19/09/2018 para a totalidade dos valores a serem restituídos.

Também deve ser afastada a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios na fase de impugnação.

Diante da rejeição da impugnação e do excesso alegado pela agravada, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios deste incidente, que fixo em 10% sobre o valor do excesso alegado e rejeitado, nos termos do art. 85 do CPC.

Ante o exposto,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada
e
rejeita
r
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravada
, h
omologar os cálculos apresentados pelo exequente/agravante, mantendo-se o marco inicial dos juros de mora e da correção monetária em 19/09/2018 para a totalidade dos valores a serem restituídos
,
afastar a condenação do agravante ao pagamento de honorários na fase de impugnação
. Condenar
a agravada ao pagamento de honorários advocatícios deste incidente, que fixo em 10% sobre o valor do excesso alegado e rejeitado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026